Tribunal: TJES
Processo: 0011948-77.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO+. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011948-77.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO DOMINGOS MERENDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em face do acórdão (ID 6248480) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
PAULO DOMINGOS MERENDA
, negando provimento a irresignação da concessionária de energia elétrica
, consoante ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
QUEDA DE POSTE. RESPONSABILIZAÇÃO CONCESSIONÁRIA ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. MORTE DE ANIMAIS. DANO MORAL. CONFIGURADO
. RECURSO DA EDP CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Malgrado sustente a concessionária de serviço público a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o ocorrido, tem-se de forma indubitável terem os animais morrido em decorrência de forte descarga de energia elétrica
, restando claro pelas imagens a existência de poste caído no chão que, por sua vez, culminou com a existência de fios sobre os semoventes, apresentando-se as referidas fotografias, ainda, em sintonia com o boletim de ocorrência lavrado e os depoimento colhidos no processo. 2.
Pelas provas produzidas, sobretudo em exame das fotografias colacionadas, apresenta-se escorreita a conclusão alcançada pela sentença no sentido de que faz jus o recorrente a indenização apenas de 3 bovinos e 1 equino
, cabendo em sede de liquidação de sentença a apreciação do valor respectivo. 3. Consoante jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça
apresenta-se presumido o dano moral na hipótese em exame em que o acidente causou a morte dos animais na fazenda do autor em razão da queda de poste de energia
. 4. É cediço que a quantia referente ao dano moral deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

A embargante, por sua vez, irresignada com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da omissão, mais especificamente no tocante ao fato de que
realizou todas as manutenções preventivas no local, deixando o acórdão de examinar as provas constantes nos autos, para afastar o nexo de causalidade frente ao dano produzido.

Alegou, ainda, o emprego da Lei 8.987/95, bem como a ausência de comprovação do dano material e do dano moral, requerendo o prequestionamento da matéria.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Nesse sentido, cito trecho do voto proferido:

[...] malgrado sustente a concessionária de serviço público a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o ocorrido, tem-se de forma indubitável, pelas fotografias colacionadas (ID nº 5724132 - Vol I, fl. 83 e Vol II, fl. 1) terem os animais morrido em decorrência de forte descarga de energia elétrica, restando claro pelas imagens a existência de poste caído no chão que, por sua vez, culminou com a existência de fios sobre os semoventes.

As referidas imagens, inclusive, se apresentam em sintonia com o boletim de ocorrência lavrado (ID nº 5724132 - Vol I - fls. 21/22) e os depoimento colhidos no processo.

Em situações similares, assim tem se manifestado a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE POSTE. MORTE DE ANIMAIS. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A PROVA DA CONDUTA OMISSIVA, DO DANO E DO NEXO CAUSAL
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. [...] Agravo Interno improvido. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.894.575; Proc. 2021/0139627-5; GO; Primeira Turma; Relª Min.
Regina Helena Costa
; DJ 8.11.2021 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS.
QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE BOVINOS POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. DEFEITO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E NEXO CAUSAL EVIDENCIADOS. [...] Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Responsabilidade objetiva. O art. 37">artigo 37, § 6º, da CF estendeu às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, a responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros. Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplicáveis ao caso as disposições do CDC. 3. Caso concreto.
A prova produzida nos autos demonstra à suficiência que houve a queda de poste de energia elétrica da concessionária apelante, o qual aparentava más condições de conservação, dentro da propriedade rural do autor, tendo os cabos energizados atingido quatro bovinos que se encontravam no local
. Conforme atestado por médico veterinário, a morte dos animais se deu por eletrocussão. Documentos carreados pela parte ré que não infirmam o contexto fático narrado na exordial.
Ausência de demonstração de rompimento do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso, na forma do art. 14, §2º, do CDC. Sentença de procedência mantida
. Preliminar contrarrecursal afastada. Apelação desprovida. (
TJRS
; AC 5000822-85.2019.8.21.0030; Nona Câmara Cível; Rel. Des.
Carlos Eduardo Richinitti
; DJ 24.3.2022 - destaquei).

[...]

De fato, em exame das fotografias colacionadas, não vejo como dissentir da conclusão alcançada pela sentença no sentido de que faz jus o recorrente a indenização apenas de 3 bovinos e 1 equino, cabendo em sede de liquidação de sentença a apreciação do valor respectivo.

No que se refere ao dano moral, por sua vez, a sentença o afastou, sob o fundamento de que “eventuais prejuízos experimentados pelo autor não excederam a dimensão meramente econômica de sua existência, de modo que não ofenderam, ou sonegaram, qualquer aspecto intrínseco de sua personalidade, deixando de lesionar sua dignidade, sob qualquer pretexto. De modo que a ocorrência do falecimento dos animais decorrente da queda do poste de energia, sem outras consequências pessoais desbordantes, não geram, no meu sentir, prejuízo extrapatrimonial ressarcível, de modo que o pedido de danos morais segue indevido”.

Ocorre que não obstante a densidade dos argumentos postos, este egrégio Tribunal de Justiça, em situação análoga a em exame, já concluiu fazer jus a parte, nessa situação, a indenização por danos morais de forma presumida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE FIO DE ALTA-TENSÃO. MORTE DE ANIMAIS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. QUANTUM ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. [...] Conforme documentos (fls. 22/42) e depoimentos prestados (fls. 109/113) a cruzeta do poste quebrou, caindo fio de alta-tensão sobre os animais, o que os levou a óbito, tendo um dos animais, inclusive, sinais evidentes de que morreu por eletrocussão (fl. 24), configurando falha na prestação de serviço da Concessionária Apelante. [...] O dano moral restou devidamente configurado, porque o acidente causou a morte dos animais na fazenda do Autor, gerando desequilíbrio psíquico e sofrimento evidenciado, ensejando, portanto, a reparação de dano moral in re ipsa, vez que decorre do próprio fato. [...] Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJES; AC 0002673-82.2017.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; DJ 21.2.2020 - destaquei).

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022 – grifo meu).

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3.
Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC
. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.
(
TJES
; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/04/2024 às 12:14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50608510042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.